Tribunal: TJSP
Processo: 1061471-33.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de cláusula de contrato bancário cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
TARIFA DE CADASTRO – Incidência da Súmula n. 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de cláusula de contrato bancário cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
TARIFA DE CADASTRO – Incidência da Súmula n. 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" – Contrato firmado após 30/04/2008, prevendo expressamente o encargo – Autor que não demonstrou já ter suportado essa tarifa em transações anteriores encetadas com a ré nem suscitou onerosidade excessiva – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança condicionada à prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP .
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Autor que juntou aos autos Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, contendo, no campo intitulado "Observações", a inserção da alienação fiduciária do veículo financiado – Prestação do serviço comprovada – Registro do contrato em órgão de trânsito que, sabidamente, não é gratuito – Inexistência de onerosidade – Tarifa mantida – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Inexistência de documentos demonstrando a prestação do serviço – Expurgo do encargo – RECURSO PROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP – Não há comprovação nos autos de que ao autor tenha sido dada a possibilidade de escolher a seguradora – Cobrança do seguro afastada – RECURSO PROVIDO.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PARCELA PREMIÁVEL) – Título de Capitalização ("Cap. Parc. Premiável") que não guarda nenhuma correlação com financiamento de veículo – Violação do art. 39, inciso I, do CDC – Cobrança arredada – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC – Repetição a ser realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da instituição bancária na cobrança dos encargos afastados – RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061471-33.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE DE
PAULO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061471-33.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1061471-33.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOSE DE PAULO SANTOS
APELADA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO N. 10422
APELAÇÃO
Ação revisional de cláusula de contrato
bancário cumulada com repetição de indébito Sentença de
improcedência Recurso do autor.
TARIFA DE CADASTRO Incidência da Súmula n. 566 do
STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira” Contrato firmado após
30/04/2008, prevendo expressamente o encargo Autor que
não demonstrou já ter suportado essa tarifa em transações
anteriores encetadas com a ré nem suscitou onerosidade
excessiva RECURSO DESPROVIDO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO
DE BEM Possibilidade de sua cobrança condicionada à
prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva Tese
sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP .
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Autor que juntou
aos autos Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo,
contendo, no campo intitulado “Observações”, a inserção da
alienação fiduciária do veículo financiado
Prestação do
serviço comprovada
Registro do contrato em órgão de
trânsito que, sabidamente, não é gratuito Inexistência de
onerosidade Tarifa mantida RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Inexistência de
documentos demonstrando a prestação do serviço Expurgo do
encargo RECURSO PROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade de
pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo
consumidor, a quem compete também escolher a seguradora,
sendo vedada a “venda casada” Tese consagrada no REsp
1.639.320/SP Não há comprovação nos autos de que ao autor
tenha sido dada a possibilidade de escolher a seguradora
Cobrança do seguro afastada RECURSO PROVIDO.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PARCELA PREMIÁVEL)
Título de Capitalização (“Cap. Parc. Premiável”) que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061471-33.2019.8.26.0002 -Voto no
3
guarda nenhuma correlação com financiamento de veículo
Violação do art. 39, inciso I, do CDC Cobrança arredada
RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO Impossibilidade da devolução
na forma do art. 42, § único, do CDC Repetição a ser
realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da
instituição bancária na cobrança dos encargos afastados

RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA

SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação revisional de cláusula de contrato bancário
cumulada com repetição ajuizada por JOSE DE PAULO SANTOS contra BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Requereu o consumidor a declaração da abusividade dos valores
referentes aos seguintes encargos: (i) cadastro (R$ 659,00), (ii) registro de contrato (R$
121,99), (iii) avaliação de bem (R$ 435,00), seguro (R$ 1.788,00) e título de
capitalização (R$ 235,59). Requereu, por fim, a restituição em dobro das quantias que
lhe foram indevidamente descontadas.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 165/169. O douto Juiz de
Primeiro Grau julgou os pedidos improcedentes porque não vislumbrou as ilegalidades
apontadas pelo requerente, motivo pelo qual o condenou ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Visa à reforma
do r. “decisum”, pugnando pelo acolhimento integral dos pleitos formulados na
exordial (fls. 171/177).
Contrarrazões às fls. 180/191.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061471-33.2019.8.26.0002 -Voto no
4
DA TARIFA DE CADASTRO
A Resolução CMN n. 3.919/2010, que delimita os fatos geradores
atinentes à tarifa de cadastro, estabelece que ela se destina à “Realização de pesquisa
em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação
de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”.
De outro lado, a Resolução CMN n. 4.021/2011, em seu artigo 3o,
traz que “A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas
naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos
geradores da cobrança estabelecidos na tabela I anexa a esta Resolução, assim
considerados aqueles relacionados a: I cadastro”.
Sobre as tarifas bancárias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
asseverou, em sede de recurso repetitivo, que permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada por meio de ato normativo próprio, a qual pode ser cobrada
apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira:
“Com a vigência da resolução CMN n. 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança de serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação de tarifa de emissão de carnê (TEC) e da tarifa de
abertura de crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa de cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061471-33.2019.8.26.0002 -Voto no
5
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira” (STJ, REsp. n. 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, J. 28.08.2013).
Não bastasse, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula n. 566, cujo
enunciado preconiza que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Então, à luz da legislação vigente, do verbete da referida Súmula e do
que restou decidido em sede de recurso repetitivo, mostra-se lícita a cobrança de
tarifa de cadastro.
No caso em testilha, a documentação de fls. 26/28 faz expressa
menção ao aludido encargo, estabelecido em R$ 659,00. Não há, então, que se cogitar
de desconhecimento quanto à sua incidência. Outrossim, inexiste nos autos
informação revelando anterior relação negocial entre o consumidor e a ré.
Quanto ao seu valor, não se entrevê abusividade, a qual, inclusive,
não foi alegada pelo recorrente. Já o contrato foi firmado em 23.04.2019, sendo
posterior à Resolução CMN n. 3.518/2007.
Desse modo, a tarifa mostra-se regularmente convencionada.
Para que não restem dúvidas quanto à licitude da cobrança da tarifa
de cadastro, colaciona-se, a seguir, a jurisprudência desta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado:
(i) “APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061471-33.2019.8.26.0002 -Voto no
6
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - Estando os
autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado
da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial -
Inteligência do art. 330, I, do CPC - Inocorrência de
cerceamento de defesa Preliminar, arguida pela ré, afastada.
TARIFA DE CADASTRO Possível a cobrança de Tarifa de
Cadastro, prevista no contrato, autorizada por ato normativo
emanado pelo Banco Central do Brasil e em conformidade
com tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo - Decisão mantida Apelo do
autor
improvido.
(...)
”
(TJSP,
Apel.
n.
0001765-81.2013.8.26.0638, 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Salles Vieira, julgado em 31.03.2016) sem destaque
no original;
(ii) “APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA
Presentes requisitos autorizadores do julgamento nos moldes
do art. 285-A, do CPC - Matéria exclusivamente de direito,
desnecessária a dilação probatória, eis que presentes nos autos
os documentos relevantes ao esclarecimento da lide Hipótese
afastada. (...) TAXA DE CADASTRO - Previsão no art. 1o, da
Circular n. 3.466/2009, do BACEN - Possibilidade de cobrança
do consumidor apenas no início do relacionamento com a
instituição financeira
Apelante não demonstrou que já
mantinha relação com o banco-apelado- Admissibilidade.
CUMULAÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061471-33.2019.8.26.0002 -Voto no
7
CORREÇÃO
MONETÁRIA,
JUROS
DE
MORA
E
MULTA
CONTRATUAL - Pacífico o entendimento sobre a impossibilidade
de cobrança cumulativa de tais encargos Recurso Especial
Repetitivo
n.
973.827/RS

Impossibilidade.
Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP,
Apel.
n.
1033470-14.2014.8.26.0002, 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Costa Netto, julgado em 28.01.2015) sem destaque
no original.
DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO
No que tange à previsão das tarifas de avaliação de bem e de registro
de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos
recursos repetitivos, firmou as seguintes teses no Resp. n. 1.578.553/SP, nos termos
do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061471-33.2019.8.26.0002 -Voto no
8
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(sem ênfase no original).
O contrato “sub judice” efetivamente estipulou a cobrança das
tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem no instrumento contratual,
fixando-as em R$ 121,99 e R$ 435,00, respectivamente (fls. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061471-33.2019.8.26.0002 -Voto no
9
Como se vê, a referida Corte Superior as considera válidas, salvo nas
hipóteses de não comprovação da contraprestação e de onerosidade excessiva.
No caso em tela, demonstrado está o registro de contrato,
porquanto o próprio requerente juntou aos autos Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (fls. 29) contendo, no campo denominado “Observações”, a
anotação da alienação fiduciária do veículo objeto da avença.
E, como é cediço, a inserção desses dados, pelo órgão de trânsito, no
documento do veículo alienado fiduciariamente não é gratuita, levando à inequívoca
conclusão de que a ré efetivamente se viu obrigada a remunerar o serviço efetuado.
Quanto ao valor cobrado do consumidor (R$ 121,99), não se afigura
exorbitante, além do que guarda correspondência com as somas costumeiramente
definidas em contratos da mesma natureza.
O encargo, por conseguinte, resulta mantido.
Em contrapartida, no que se refere à tarifa de avaliação de bem, a
demandada não colacionou documentos aptos a demonstrar a prestação do serviço.
Dessarte, considerando-se que a requerida não se desincumbiu do
ônus que lhe cabia quanto à mencionada tarifa, deixando de provar a concretização do
fato gerador correspondente ao encargo fixado, impõe-se o seu repúdio.
DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
Em relação à contratação de seguro de proteção financeira, a tese
sedimentada no Resp. n. 1.639.320/SP, à luz do art. 1.040 do Código de Processo Civil
de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061471-33.2019.8.26.0002 -Voto no
10
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira
a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para
declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro
de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061471-33.2019.8.26.0002 -Voto no
11
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos
da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços
prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”
(sem ênfase no original).
Com efeito, compulsando-se os autos, extrai-se que o autor
impugnou a cobrança de R$ 1.788,00 estampada na avença de fls. 26/28 a título de
contratação de seguro prestamista.
Em que pese a inserção de seguro não seja vedada pelas normas que
regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou do v. Acórdão
exarado no Resp 1.639.320/SP, não se trata propriamente de um serviço financeiro,
tem-se, contudo, por configurada, na espécie, a “venda casada”, pois embora a
instituição financeira tenha dado oportunidade à parte de optar ou não pelo seguro
[item B.6 (fls. 26)], não trouxe a proposta de adesão assinada pelo consumidor nem
demonstrou haver permitido a ele escolher a seguradora.
Em suma, constatada a ilegalidade do mencionado encargo, de rigor
o seu afastamento.
DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL
No que se refere ao título de capitalização (“Cap. Parc. Premiável” -
R$ 235,59), conquanto o respectivo termo de adesão tenha sido assinado pela parte
autora (fls. 28), a referida contratação não guarda nenhuma relação com o contrato de
financiamento de veículo automotor nem com os serviços que são prestados por
ocasião da aquisição do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061471-33.2019.8.26.0002 -Voto no
12
Configurada, portanto, oferta de consumo casada de contrato de
financiamento com aquisição de título de capitalização, o que é vedado pelo artigo 39,
inciso I, do código consumerista.
Nesse mesmo sentido:
(i) “REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de
financiamento de veículo usado - Alegação de que a taxa
praticada pela ré é superior ao ajustado entre as partes -
Descabimento - Hipótese em que não há nos autos elemento
algum capaz de demonstrar a divergência na taxa de juros
apontada pelo autor - Insurgência do recorrente quanto à
cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do
bem, além dos encargos com seguro e cap. parcela premiável -
Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato - Cobranças
legítimas, porquanto demonstrada a prestação dos serviços
cujos valores não colocam o consumidor em desvantagem
exagerada (REsp 1.578.553/SP) - Seguro de proteção financeira
- Inexistente irregularidade na cobrança do prêmio, bem porque
não ficou provada a restrição à liberdade de contratar do autor
e tampouco a imposição da seguradora a ser contratada - Cap.
Parc. Premiável" - Imposição de aquisição de título de
capitalização, que não guarda qualquer relação com
financiamento de veículo - Operação casada - Infringência ao
art. 39, I, do CDC - Recurso do autor parcialmente provido para
declarar abusiva a cobrança da "Cap. Parc. Premiável",
determinando sua devolução de forma simples, com correção
monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m., a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061471-33.2019.8.26.0002 -Voto no
13
contar da citação. Dada a sucumbência em parte mínima pela
ré, o autor responderá integralmente pelas despesas
processuais, além da honorária, mantido o percentual fixado no
decisum a quo, observada a gratuidade judiciária deferida ao
demandante” (TJSP - Apel. 1004096-47.2018.8.26.0281, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Mendes Pereira, julg. em
05/02/2020);
(ii) “AÇÃO REVISIONAL - Contrato de financiamento para
aquisição de veículo automotor - Legalidade da cobrança de
tarifa de cadastro, porque não demonstrado relacionamento
anterior entre as partes - Possibilidade da cobrança de tarifa de
avaliação do bem e registro de contrato - Tema de n. 958,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ -
Venda casada de título de capitalização, porque referido
produto nada tem a ver com o objeto do contrato de
financiamento firmado - Impossibilidade de sua cobrança -
Sentença mantida - Recursos improvidos” (TJSP - Apel.
1049455-47.2019.8.26.0002, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Lígia Araújo Bisogni, julg. em 05/02/2020).
Consequentemente, também deve ser arredada a sua pactuação.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Reconhecida a ilegalidade das despesas estabelecidas a título de
avaliação de bem, seguro prestamista e de “Cap. Parc. Premiável”, cabível a
pretendida repetição do indébito em sua forma simplificada, porquanto não se
entrevê dolo ou má-fé na postura da ré, senão cobrança baseada na suposta licitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061471-33.2019.8.26.0002 -Voto no
14
dos encargos, o que se enquadra na exceção do “engano justificável”, previsto no §
único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, causa excludente da repetição
em duplicidade.
Na mesma esteira, precedente do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A jurisprudência das Turmas
que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de
que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42,
parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de
pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo
Regimental improvido” (STJ - AgRg no REsp. n. 1.199.273-SP,
Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, julgado em 09.08.2011).
O respectivo montante deve ser devolvido de forma simples, com
atualização monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, permitindo-se a compensação com eventual saldo devedor.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença exarada nos
termos acima delineados.
À luz do que estabelece o art. 86, caput, do Código de Processo Civil,
as custas e as despesas processuais serão igualmente rateadas entre os litigantes, uma
vez que são, em parte, vencedor e vencido.
Além disso, destaca-se ser vedado pelo ordenamento jurídico vigente
a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, uma vez
que configuram verba de natureza alimentar dos advogados (art. 85, § 14o, do CPC).
Nesses termos, dada as circunstâncias da lide, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061471-33.2019.8.26.0002 -Voto no
15
advocatícios devidos aos causídicos de ambas as partes são fixados em 10% sobre o
valor da causa, consoante art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.
Deve ser observado, por derradeiro, o disposto no art. 98, § 3o, CPC,
uma vez que o requerente é detentor da gratuidade judiciária.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura digital eletrônica